Tribunal: STF
Processo: RHC 91148
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
   DE ADIAMENTO DA SESSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEREDICTO. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
   IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DE QUESITOS. RAZOABILIDADE. PRECLUSÃO.
   NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS.
   DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. RHC DESPROVIDO.
1. O
   adiamento da sessão de julgamento do Tribunal Popular, solicitado
   pela defesa, foi indeferido fundamentadamente, tendo em vista que
   o mero fato de a paciente sofrer de hipertensão arterial não é
   suficiente para impedir seu julgamento. Ademais, ficou comprovada
   a existência de serviço médico no fórum, cuja utilização não foi
   necessária.
2. O veredicto não contrariou a prova dos autos,
   estando evidentemente amparado em provas testemunhais.
3. A
   quantidade de quesitos formulados aos jurados (cento e vinte e
   oito) está plenamente justificada no número de crimes dolosos
   contra a vida imputados à paciente - um homicídio consumado e
   sete tentados - e também no número de co-autores - quatro.
   Ademais, a não impugnação em audiência gera preclusão.
4. O nexo
   de causalidade entre a conduta da paciente e o resultado foi
   descrita pelas testemunhas e acolhida pelos jurados ao responder
   ao pertinente quesito.
5. A dosimetria da pena imposta à
   paciente foi anulada pela autoridade apontada como coatora, que
   determinou sua reformulação pelo magistrado de primeiro grau,
   mantendo-a em liberdade.
6. Recurso ordinário em habeas corpus
   desprovido.